Tribunal: TJDFT
Processo: 0028275-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0069820-88.2010.8.07.0001 APELADO: PAULO FERREIRA NUNES APELANTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF, PAULO FERREIRA NUNES D E C I S Ã O APELAÇÃO CÍVEL (198) Cuida-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por PAULO FERREIRA NUNES em desfavor do DFTRANS – TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL e do DETRAN/DF – DEPARTAMETNO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, em razão de autuação por transporte remunerado de pessoas sem autorização. Em sentença de id 8979548, o douto Juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou “parcialmente procedente o pedido inicial, tão-somente para reconhecer a nulidade do ato de apreensão do veículo e despesas inerentes, devendo o auto de infração no 58800 - série AB, tipo B, permanecer incólume quanto aos demais efeitos”. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), mas com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Os recursos de apelação interpostos por ambos os polos foram julgados em 28/09/2011, tendo os excelentíssimos Desembargadores proferido a seguinte decisão (acórdão de id 8979560): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. VEÍCULO DE PASSEIO. NOTIFICAÇÃO DO DFTRANS. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. 1. Tratando-se de veículo de passeio, em princípio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital 239/92, alterado pela Lei Distrital 953/95, visto que o automóvel não satisfaz as exigências de transporte coletivo, tampouco se fez passar por permissionário do serviço público, restando, então, descaracterizada a fraude à prestação de serviço de transporte. Nessa linha, a infração de trânsito consistente no aliciamento de passageiros melhor se amolda à regra prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Apelação do autor provida. Negado provimento ao recurso dos réus. (Acórdão 541403, 20100110698204APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2011, publicado no DJE: 18/10/2011. Pág.: 99) Opostos Embargos Declaratórios, estes foram rejeitados (acórdão 554302 – id 8979564). Foram, então, interpostos Recursos Especial e Extraordinário, o primeiro, teve indeferido o seu processamento em decisão proferida pelo saudoso Desembargador João Mariosi, na data de 16/08/2012 (id 8979570). Na mesma ocasião, foi reconhecida a existência de repercussão geral no tocante à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661.702/DF – Tema 546), e sobrestado o processamento do Recurso Extraordinário. Julgado o recurso representativo da controvérsia, os autos retornaram a esta Relatoria, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC. Brevemente relatado. Decido. O acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Sobre o primeiro tema, que diz respeito à constitucionalidade da previsão normativa voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, cumpre consignar que o acórdão, ora em reexame, não afrontou o julgado paradigma, na medida em que atestou não ser o caso de se questionar, analisando a situação concreta, a competência do Distrito Federal para organizar o serviço público de Transporte. Assim constou do acórdão de apelação: No particular, insta salientar que não se trata de questionar a competência do Distrito Federal para organizar o seu serviço de transporte público coletivo, prevista no artigo 30, V, da CF/88, mas tão somente de não subsunção do caso ora em análise à hipótese prevista na Lei Distrital no 239/92. (id 8979560). Tal entendimento foi corroborado em sede de Embargos Declaratórios, (acórdão 554302 – id 8979564), sendo assentado, na ocasião que: De fato, o acórdão não afastou a competência do Distrito Federal para legislar sobre transporte coletivo, mas tão somente consignou que a utilização de veículo de passeio para o transporte irregular de passageiro não se adéqua à sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital 239/92 (...). Por conseguinte, nesse ponto, o aresto em análise está em consonância com o julgado da Suprema Corte, que firmou posicionamento no sentido de que o “o artigo 28 da Lei no 239/1992 foi editado no exercício regular da competência atribuída ao Distrito Federal pelo Constituinte originário”, considerando constitucional a previsão normativa voltada a coibir a fraude no serviço público de transporte. Com relação à inconstitucionalidade do condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração, tenho que também a apelação se encontra nos mesmos termos do recurso representativo de controvérsia. O julgado paradigma reputou haver vício material de inconstitucionalidade no §7o, do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, alterada pelas Leis 993/95 e 3.229/2003, ao condicionar a liberação ou restituição do veículo apreendido ao pagamento da multa, preços públicos e encargos devidos aos departamentos de trânsito. Nesse ponto, o STF possui entendimento de que são inadequadas as sanções políticas, nos seguintes termos: “chamadas sanções políticas. Consistem em restrições desproporcionais à propriedade e ao exercício de atividade econômica ou profissional lícitas, por meio das quais o Fisco induz ou coage o particular ao pagamento de tributos e acessórios. Procedimentos dessa natureza têm sido glosados pelo Tribunal. Deve a Fazenda buscar o Judiciário para a cobrança, via execução, do que devido, considerados a liberdade fundamental de exercício de atividades profissionais e econômicas e o devido processo legal, versados nos artigos 5o, incisos XIII e LIV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Além dos verbetes no 70, no 323 e no 547 da Sumulada Jurisprudência Predominante do Tribunal, há os seguintes precedentes: ação direta de inconstitucionalidade no 173, relator ministro Joaquim Barbosa, Diário da Justiça eletrônico de 20 de março de 2009, e recurso extraordinário no 565.048, de minha relatoria, Diário da Justiça” (RE 661702/DF). No caso concreto, foi declarada a nulidade do Auto de Infração no 58800, Série AB, tipo B e, por conseguinte, foram igualmente anulados os atos administrativos dele decorrentes, tais como a multa, as diárias e a taxa de vistoria. Do que se conclui que não há incompatibilidade entre o julgado paradigma e o presente recurso de apelação. Com essas considerações, aplicando o artigo 1040, III, do Código de Processo Civil, diante da consonância do julgado desta c. Turma como que foi decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal, MANTENHO integralmente o acórdão de no 541.403, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso dos réus e DEU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo autor, para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial e declarar a nulidade do Auto de Infração no 58800, Série AB, tipo B, tornando sem efeito a multa, a taxa vistoria e as diárias dele decorrentes. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator